Tribunal: STF
Processo: RE 210105
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS
PROPORCIONAIS: INDENIZAÇÃO: ACRÉSCIMO DE UM TERÇO. Lei 159, de
16.08.91, do D.F., art. 14.
I. - Férias vencidas ou proporcionais serão pagas ao
servidor exonerado, aposentado ou aos dependentes deste, no caso de
seu falecimento. O direito à indenização por tais férias decorre,
portanto, de norma infraconstitucional, Lei 159, de 16.08.91, do
D.F., art. 14.
II. - Acréscimo constitucional, art. 7º, XVII.
III. - Agravo não provido.